Tribunal: TJDFT
Processo: 0754324-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TERESA CRISTINA DE ARAÚJO e JUCINÉIA MARIA DA ROCHA, em face à decisão da Primeira Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu gratuidade de justiça a TERESA e rejeitou impugnação à penhora. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada por FX PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. Após penhora de numerário em contas bancárias das executadas, sobreveio impugnação à penhora e sob a alegação de impenhorabilidade dos valores. JUCINEIA sustentou que se tratava de recursos oriundos de salário, enquanto TERESA alegou que se tratava do pagamento de benefício previdenciário, o auxílio doença. Ambas requereram gratuidade de justiça. Inicialmente, o juízo intimou JUCINEIA a comprovar os pressupostos para a concessão do benefício. Ante a juntada de contracheques e extratos bancários, deferiu gratuidade a JUCINÉIA. Quanto a TERESA, o benefício processual foi indeferido sob o pálio de que não comprovou a hipossuficiência e a constrição de R$7.259,14 em sua conta corrente inviabilizaria a concessão. Quanto ao mérito, a impugnação foi rejeitada sob o pálio de que as executadas não se desincumbiram de comprovar a origem do saldo então penhorado. Nas razões recursais, repristinaram as alegações deduzidas na origem. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada, conceder gratuidade a TERESA e acolher a impugnação à penhora. Deixaram de recolher o preparo, posto que JUCINÉIA é beneficiária da gratuidade e TERESA requereu o mesmo benefício para esta instância. Instadas a comprovarem os pressupostos para a gratuidade de justiça, somente JUCINÉIA juntou documentos. TERESA argumentou que é assistida por Núcleo de Prática Jurídica e cujos serviços são disponibilizados apenas a pessoas hipossuficientes. Ademais, o objeto do processo seria o pagamento de honorários decorrentes de concessão de benefício previdenciário obtido junto à Justiça Federal. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de concessão de efeito suspensivo e gratuidade de justiça em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu o benefício na origem. Uma vez que os requisitos para a concessão da gratuidade nesta instância e o efeito suspensivo se confundem, passo à análise conjunta. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais. A decisão agravada levou em consideração o expressivo valor do saldo penhorado em conta bancária de TERESA, o que seria suficiente para elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Em que pese tenha sido oportunizado a TERESA anexar documentos que comprovem sua condição de hipossuficiente, permaneceu inerte. Lado outro, não procede a alegação de que o objeto do processo seria cobrança de honorários decorrentes de ação previdenciária. Ao contrário, cuida-se de execução por quantia certa lastreada em confissão de dívida e na qual TERESA figura como fiadora. Dessa forma, o saldo expressivo penhorado em conta da requerente e, aliado a sua omissão em fornecer elementos que comprovem a hipossuficiência, permitem afastar a presunção de veracidade da respectiva declaração. As custas judiciais no Distrito Federal são módicas, especialmente quanto o preparo recursal, de sorte que somente diante de prova inequívoca da hipossuficiência haveria justificativa para a concessão do benefício nesta instância recursal. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator